Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA. PSICOTERAPIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Na espécie, tem-se que o agravante foi condenado pela prática prevista no art. 241-D, parágrafo único, II, da Lei 8.069/90, crime esse consubstanciado em aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.

2. Dada a gravidade da situação e a natureza do crime cometido – sim, a natureza do crime cometido tem absoluta relevância, especialmente no presente caso envolvendo uma vítima menor – a pena alternativa se mostra totalmente razoável e adequada a situação.

3. A pena alternativa fixada foi razoável, compatível e pertinente ao caso dos autos, não havendo excesso e nem desproporcionalidade em sua fixação, o que revela a necessidade de sua manutenção.

4. Agravo conhecido e desprovido.